Tribunal: TCU
Processo: 013.392/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1188/2023-TCU-Plenário Trata-se de petição inominada apresentada por GDK S.A. (em recuperação judicial) contra o Acórdão 416/2021-TCU-Plenário (peça 101), por meio do qual esta Corte de Contas declarou a inidoneidade da recorrente. Considerando que a petição em exame foi analisada com base nos requisitos estabelecidos para o pedido de reexame, cabível nestes autos, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92; Considerando que, regularmente notificada, em 25/5/2021 (peça 126), da deliberação recorrida, a recorrente somente compareceu aos autos em 13/4/2023, oportunidade em que protocolizou seu pedido de reexame (peça 157); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; Considerando que "o prazo começa a correr a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 185, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 26/5/2021 , sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 9/6/2021 ; Considerando que, nos termos dos arts. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, não se conhecerá de pedido de reexame quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias; Considerando que no caso em exame já transcorreu o prazo de 180 dias; Considerando, por fim, que a análise da prescrição à luz da Resolução-TCU 344/2022 já foi analisada por este Tribunal por meio do Acórdão 2853/2022-TCU-Plenário (peça 152); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 48, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, e 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por GDK S.A. (em recuperação judicial), por restar intempestivo em mais de 180 dias; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 013.392/2017-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: GDK S.A. em recuperação judicial (34.152.199/0001-95). 1.2. Recorrente: GDK S.A. em recuperação judicial (34.152.199/0001-95). 1.3. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Gizele Gomes da Silva Fernandes (OAB/RJ 229.790) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.